Tribunal: STF
Processo: RE 344135
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: - Previdência social. Correção dos
 benefícios com base
no salário mínimo.
                          - No caso, a questão relativa ao critério da
 súmula 260 do extinto
TFR já foi resolvida no julgamento do recurso especial em favor do
 INSS.
                          - Resta, assim, a questão da revisão do
 benefício em causa, a partir
de agosto de 1991, como pleiteado na inicial, vinculada ao salário
 mínimo, o que,
segundo a jurisprudência firme desta Corte, viola o disposto no artigo
 58 do ADCT, uma
vez que a eficácia deste cessou com a entrada em vigor da Lei 8.213,
 de 24.7.91, que
instituiu o plano de benefícios da Previdência Social e passou a
 disciplinar a forma de
reajuste desses benefícios. Ademais, a partir da vigência dessa Lei, o
 critério de correção
vinculado ao salário mínimo ofende o disposto na parte final do § 2º
 do artigo 201 da
Constituição que determina que sejam observados os critérios
 estabelecidos em lei.
                           Recurso extraordinário conhecido e provido.